Tribunal: TJDFT
Processo: 0726063-83.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0726063-83.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: OSCAR REIS DA FONSECA JUNIOR, KARLA SARITA CARDOSO DA FONSECA AGRAVADO: FELIX VALOIS PIRES, MARIA FERNANDA SCHNEIDER VALOIS PIRES DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por Karla Sarita Cardoso da Fonseca e Oscar Reis da Fonseca Júnior contra a decisão interlocutória da 20a Vara Cível de Brasília que, em cumprimento de sentença, deferiu a penhora das cotas sociais pertencentes aos executados, ora agravantes (ID no 129124209, págs. 1-2 dos autos no 0717765-41.2018.8.07.0001). 2. Os agravantes, em suma, se insurgem quanto à penhora deferida, argumentando que a medida não teria a eficácia defendida pelos agravados e atingirá a única fonte de renda que atualmente possuem, acarretando dano grave, de difícil ou impossível reparação. 3. Sustentam que que a constrição afronta o art. 833, inciso IV e V do CPC e, por isso, não deve prevalecer. 4. Pedem a concessão de efeito suspensivo ao recurso para sobrestar o andamento da demanda originária até o seu julgamento e, no mérito, a reforma da decisão, desconstituindo a penhora sobre as cotas societárias que possuem. 5. O preparo não foi providenciado devido a instabilidade do sistema do Tribunal ao emitir a guia, mas os agravantes se comprometeram a providenciá-lo. 6. É o necessário. Cumpre decidir. 7. O Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, I). 8. Em atendimento ao princípio da menor onerosidade, tanto a execução quanto o cumprimento de sentença devem observar a forma menos gravosa para o devedor. Todavia, a finalidade principal desses procedimentos é a satisfação de um crédito já reconhecido. 9. Os sistemas conveniados ao Tribunal, a exemplo do Sisbajud, Renajud, Infoseg, e-RIDFT, dentre outros, têm a finalidade de integrar informações e proporcionar economia e maior celeridade nas demandas judiciais. 10. Por outro lado, a tarefa de empreender diligências com o intuito de localizar bens, valores e direitos do devedor passíveis de penhora, compete, precipuamente, ao credor. Não cabe ao Poder Judiciário o dever de promover, reiteradamente e de maneira injustificada, pesquisas nos sistemas conveniados com o intuito de localizar ativos financeiros dos devedores que possam ser penhorados. 11. Se fosse essa a finalidade da execução e do cumprimento de sentença, os princípios da duração razoável do processo e da efetividade da prestação jurisdicional ficariam sobremaneira prejudicados diante da transferência ao Poder Judiciário de incumbências que competem aos credores. 12. Apesar de os agravantes sustentarem que a penhora das cotas sociais que possuem não teria eficácia para o adimplemento dos valores devidos aos agravados, verifica-se na demanda originária que já foram adotadas diversas medidas com o intuito de satisfazer o direito ao crédito, sem sucesso. 13. Importante destacar que apesar de regularmente intimados, os devedores não indicaram bens à penhora, o que afasta a alegação de prejuízo, na medida em que também contribuíram para a constrição das cotas societárias. 14. A impenhorabilidade não se trata da regra nesse tipo de demanda, mas sim de exceção prevista em lei para assegurar a menor onerosidade ao devedor e, em alguns casos, garantir-lhe o mínimo existencial. 15. O referido princípio não pode ser interpretado de maneira absoluta e precisa ser analisado conforme cada caso concreto. Nesse contexto, a penhora de bens, direitos e valores, em regra, deve ser preservada para garantir a satisfação do crédito, pois na maior parte, se tratam de bens fungíveis, de fácil reposição. 16. Apesar de alegarem que a penhora das cotas societárias não seria admissível, as razões apresentadas pelos agravantes com o intuito de embasar o pedido de levantamento da constrição não encontram guarida no contexto fático-jurídico da demanda originária, tampouco são suficientes para afastar a determinação emanada da decisão recorrida. 17. Precedente: TJDFT Acórdão no 1329366, 07478885420208070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 24/3/2021, publicado no PJe: 9/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada. 18. Os agravantes não lograram êxito em demonstrar que a penhora comprometerá, de algum modo, as suas subsistências. A alegação de que a constrição não seria possível, vai de encontro ao entendimento do STJ ao permitir a penhora de verbas salariais em percentual que garanta o mínimo existencial dos devedores (EREsp 1582475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, REPDJe 19/03/2019, DJe 16/10/2018). 19. No mesmo sentido são os seguintes julgados: AgInt no AREsp 1408762/AM, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 11/06/2019, DJe 28/06/2019; TJDFT Acórdão no 1186271, 07022563920198070000, Relator Desembargador José Divino 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 17/07/2019, publicado no DJE: 25/07/2019. 20. Nesta via de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo do eventual reexame da matéria, não vislumbro os pressupostos necessários à concessão do efeito suspensivo pleiteado. Dispositivo 21. Indefiro o efeito suspensivo pleiteado (CPC, arts. 995, parágrafo único e 1.019, inciso I). 22. Comunique-se à 20a Vara Cível de Brasília, com cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 23. Intimem-se os agravantes para, no prazo de 5 (cinco) dias, providenciar o preparo, sob pena de não conhecimento. 24. Intimem-se os agravados para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal (CPC, art. 1.019, II). 25. Após, retornem-me os autos conclusos. 26. Publique-se. Brasília, DF, 10 de agosto de 2022. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro